Tribunal: TJDFT
Processo: 0000120-28.2010.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000120-28.2010.8.07.0000 RECORRENTE: OI S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência (ID 11489130) indeferiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo. Quanto ao recurso extraordinário, o tema controvertido que ensejou o sobrestamento diz respeito à inclusão dos valores pagos a titulo de “demanda contratada” na base de cálculo do ICMS sobre operações envolvendo energia elétrica (RE 593824 – Tema 176 do STF). Referido paradigma foi julgado e a ementa é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR COBRADO A TÍTULO DE DEMANDA CONTRATADA OU DE POTÊNCIA. 1. Tese jurídica atribuída ao Tema 176 da sistemática da repercussão geral: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”. 2. À luz do atual ordenamento jurídico, constata-se que não integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica valores decorrentes de relação jurídica diversa do consumo de energia elétrica. 3. Não se depreende o consumo de energia elétrica somente pela disponibilização de demanda de potência ativa. Na espécie, há clara distinção entre a política tarifária do setor elétrico e a delimitação da regra-matriz do ICMS. 4. Na ótica constitucional, o ICMS deve ser calculado sobre o preço da operação final entre fornecedor e consumidor, não integrando a base de cálculo eventual montante relativo à negócio jurídico consistente na mera disponibilização de demanda de potência não utilizada. 5. Tese: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”. 6. Recurso extraordinário a que nega provimento. No mesmo sentido, decidiu o acórdão recorrido que (ID 11489090): AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCESSÃO DE LIMINAR - SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE ICMS - DEMANDA RESERVADA DE POTÊNCIA - LIMITES - PROVIMENTO PARCIAL. 01.Constatado que na decisão impugnada não se acha ressalvado que a incidência de ICMS será devida apenas nos valores que se referem à energia efetivamente consumida, e não na totalidade da disponibilizada pela companhia energética, o recurso deve ser provido para modificá-la quanto a esse aspecto. 02.Agravo provido em parte. Unânime. Da ementa acima transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. No mesmo sentido, com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a Corte Suprema, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 (Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010). Em detida análise dos autos, vê-se que foram examinados, de forma fundamentada, os argumentos sustentados pela parte, orientação que encontra respaldo no precedente AI 791.292 (Tema 339). Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034